Tribunal: STF
Processo: ARE 1501907
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Precatório. Cálculos. Preclusão asseverada. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: Impossibilidade no campo extraordinário.



I. caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual assentou que “a decisão apelada fundamentou-se em laudo técnico imparcial da Contadoria Judicial, com descriminação integral dos cálculos. Diferentemente, a impugnação da Apelante, em momento algum questionou a metodologia utilizada pela Contadoria Judicial (valores, índices, prazos, etc.), o que pressupõe sua concordância”. 



2. O fato relevante. Conforme assentou o acórdão recorrido, “cuidam-se de decisões administrativas em desacordo com o título judicial e, portanto, não transitam em julgado. Além disso, não estão acompanhados dos respectivos demonstrativos de cálculos, razão por que não é possível verificar sua correção, ao contrário do minucioso laudo técnico elaborado pela Contadoria Judicial”.



3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente a ação ao fundamento de ser “impossível apreciar eventual erro de cálculo da contadoria judicial, pois a impugnação da exequente às fls. 1192/1204, pugnando pela remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do débito de acordo com as decisões de fls. 1143/1145 e fl. 1161, é bastante genérica, sendo inepta, eis que não houve fundamentação suficiente para compreender de forma exata a controvérsia. A parte exequente sequer apresentou o valor que entende correto, com demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que “a decisão apelada fundamentou-se em laudo técnico imparcial da Contadoria Judicial, com descriminação integral dos cálculos. Diferentemente, a impugnação da Apelante, em momento algum questionou a metodologia utilizada pela Contadoria Judicial (valores, índices, prazos, etc.), o que pressupõe sua concordância”.



II. questão em discussão



4. No presente recurso, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 37 e 100, “caput”, da Constituição da República. Pede “seja admitido, conhecido e provido este recurso, para afastar o acórdão recorrido, e para que a execução contra a Municipalidade de São Paulo prossiga, na medida em que induvidosamente existe saldo em aberto e não pago”.



III. razões de decidir



5. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



6. Apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



7. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil. 



IV. dispositivo 



8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Cumprimento de sentença -Precatório expedido e pago antes de 25.03.2015 - Ofícios requisitórios em desacordo com o título judicial e sem o respectivo demonstrativo de cálculo - Possibilidade de revisão enquanto a execução pender de julgamento, pois o que transita em julgado são os critérios definidos pelo título executivo e não os cálculos produzidos pelas partes - Ausência de violação da coisa julgada - Precedentes do STJ - Laudo pericial elaborado pela Contadoria Judicial devidamente discriminado e em conformidade com o título executivo - Homologação judicial mantida - Precatório quitado, com saldo credor em favor da Fazenda Municipal - Sentença de extinção mantida - Recurso improvido.” (e-doc. 51, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 58).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 37 e 100, caput, da Constituição da República.



    3.1. Alega que “não há qualquer razão para querer que se discutam parcelas do cálculo apresentado. A conta, repita-se, é inadmissível na totalidade, pois pretendeu abranger questões julgadas, preclusas, e cobertos pelas hipóteses do artigo 5º XXXVI da CF, como sustentado na decisão transcrita” (e-doc. 62, p. 11).



    3.2. Argumenta que “a expedição dos precatórios complementares em nada altera a questão, pois o que importa é o precatório “mãe”, que tem o respectivo demonstrativo de calculo, cujos critérios não podem ser alterados” (e-doc. 62, p. 24).



    3.3. Sustenta que “existem precatórios expedidos, com base em cálculos homologados, que são questões preclusas, e, desde o despacho de fls. 824, proferido em 02/07/96, se aguarda o pagamento dos valores em aberto” (e-doc. 62, p. 31).



    3.4. Afirma que, “na medida em que cálculos anteriores haviam sido homologados, conforme orientações que prevaleciam às respectivas épocas, as decisões, ainda que não estivessem enterradas definitivamente pela decadência, não poderiam, sequer, ser objeto de rescisórias” (e-doc. 62, p. 329).



    3.5. Pede “seja admitido, conhecido e provido este recurso, para afastar o acórdão recorrido, e para que a execução contra a Municipalidade de São Paulo prossiga, na medida em que induvidosamente existe saldo em aberto e não pago” (e-doc. 62, p. 33).



    4. Em contrarrazões, o Município de São Paulo argumenta que “não foi atendido ao requisito da repercussão geral no presente”, e que incidem os enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 66, p. 2-3).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento no enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 70). 



    6. A agravante argumenta que “ não se discute questão que dependa de análise de provas, mas, apenas de leitura e consideração do que foi decidido anteriormente neste mesmo processo e que está acobertado pela coisa julgada” (e-doc. 76, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    9. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 



    9.1. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 62, p. 3-5), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, do CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    10. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento de precatórios, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, mas contados vencimento de cada parcela e não durante a moratória. No entanto, tal entendimento foi afastado no concreto, por força da preclusão de defesa do ente público, reconhecida pelas decisões de fls. 1237/1251 e 1381.



    (...)



    Importante ressaltar que as decisões supracitadas se referem exclusivamente à incidência de juros em continuação durante a moratória por força da preclusão; sem homologarem, contudo, os cálculos sobre os quais se fundamentaram os ofícios requisitórios de fls. 1066 (30/06/95) e 1085 (31/08/98). 



    Em outras palavras, o que transitou em julgado são os critérios definidos pelo título executivo e pelas decisões supracitadas. Desse modo, possível a revisão e adequação dos cálculos ao título executivo, enquanto a execução pender de julgamento. No mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) com determinação de revisão aritmética dos cálculos, sem ofensa à coisa julgada. 



    Portanto, não prospera a alegação de que o recálculo do saldo devedor ofenderia a coisa julgada, na medida em que os ofícios requisitórios supracitados se basearam em decisões administrativas incorretas e não em observância ao título judicial propriamente dito.



    (...)



    Como se vê, a decisão apelada fundamentou-se em laudo técnico imparcial da Contadoria Judicial, com descriminação integral dos cálculos. Diferentemente, a impugnação da Apelante, em momento algum questionou a metodologia utilizada pela Contadoria Judicial (valores, índices, prazos, etc.), o que pressupõe sua concordância. 



    Por sua vez, a insistência na atualização dos ofícios requisitórios de fls. 1066 (30/06/95) e 1085 (31/08/98) não prospera, pois, como dito acima, cuidam-se de decisões administrativas em desacordo com o título judicial e, portanto, não transitam em julgado. Além disso, não estão acompanhados dos respectivos demonstrativos de cálculos, razão por que não é possível verificar sua correção, ao contrário do minucioso laudo técnico elaborado pela Contadoria Judicial (...).



    E, ao contrário do que a Apelante faz crer, o Laudo Pericial observou integralmente os despachos de fls. 1143 [atual 1362] e 1161 [atual 1381], inclusive com a incidência dos juros compensatórios e moratórios em continuação durante todo o período.” (e-doc. 51, p. 4-8).



    11. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    11.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.377.374-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/06/2024, p. 20/06/2024; grifos nossos).



    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução. Cálculos. Ilegitimidade. Preclusão. Legislação infraconstitucional pertinente. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis nesta fase processual, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (ARE nº 1.488.650-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 20/05/2024, p. 07/06/2024, grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO ASSEVERADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO REGIMENTAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e no Código de Processo Civil, consignou estar preclusa a pretensão do ora agravante de rever o índice de juros incidente no cálculo de precatório já extinto. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, não tendo o agravante observado o princípio da dialeticidade quanto aos argumentos utilizados na decisão agravada para distinguir a hipótese dos autos da matéria versada no Tema RG nº 1.170, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação do agravo regimental. Incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.378.250-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 30/10/2023, p. 17/11/2023, grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto,  nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator